Tribunal: TJSP
Processo: 1501296-05.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida, preliminarmente, a absolvição, diante, inclusive, do pleito absolutório formulado pelo Ministério Público, bem como o reconhecimento de nulidade absoluta, pela ilicitude das provas, derivadas da violação de domicílio. No mérito, a absolvição dos delitos por insuficiência de provas ou

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida, preliminarmente, a absolvição, diante, inclusive, do pleito absolutório formulado pelo Ministério Público, bem como o reconhecimento de nulidade absoluta, pela ilicitude das provas, derivadas da violação de domicílio. No mérito, a absolvição dos delitos por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Impertinência.

1) Preliminares insubsistentes. A) Pleito absolutório do Ministério Público que não vincula a decisão do Juiz. Inteligência do artigo 385 do CPP. Inconstitucionalidade não declarada. Sentença proferida em consonância com entendimento do E. STJ. B) Reconhecimento de nulidade diante da suposta violação de domicílio. Tópico que se confunde com o mérito. A ação de ingresso na propriedade rural de RAPHAEL ocorreu mediante a observância dos requisitos constitucionais, não havendo que se falar em nulidade, na medida em que a entrada dos agentes foi expressamente autorizada pelo recorrente, conforme comprovado nos autos, constatando-se ocorrência, no local, de crime de natureza permanente.

2) Absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusados que cultivavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 planta arbustiva, com peso líquido de 4,2Kg, 03 porções de fragmentos vegetais prensados, com peso líquido de 234,2g, 01 porção de fragmento vegetal com peso líquido de 97,6g, em todas detectada a presença de Tetrahidrocannabinol (THC), além de 80 vasos de plantas de cannabis. Alegação de uso para fins medicinais não afasta a ilicitude da conduta, na medida em que os réus não possuíam autorização judicial para o cultivo. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Comprovados o tráfico e a associação para sua realização, evidenciada que ficou a estabilidade entre o apelante e o corréu, que tinha a função de caseiro em sua propriedade e o auxiliava no cultivo diante de seu conhecimento técnico sobre o assunto. Condenação mantida.

Negado provimento.